Tribunal: CARF
Processo: 13971.003622/2007-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.003622/2007-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.985 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
ORCALI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
APURAÇÃO. DEDUÇÃO. IRRF. PROVA.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula
CARF no 80). Nesse caso, a prova do imposto de renda retido na fonte não se
faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos (Súmula CARF no 143).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente convocado), Lucas Issa Halah (suplente
convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
ORCALI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, pessoa jurídica já qualificada
nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 07-26.370 (fls. 1338), pela
DRJ Florianópolis, interpôs recurso voluntário (fls. 1358) dirigido a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.003622/2007-39
Fl. 2524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.985 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003622/2007-39

O processo trata de lançamento tributário (fls. 1197) para exigir IRPJ relativa ao
ano 2003 não recolhido ou declarado, juros de mora e multa de ofício (75%), bem como multa
exigida isoladamente pela falta de recolhimento de estimativa, totalizando uma exigência de R$
475.954,98. A fiscalização realizou revisão da declaração de rendimentos do contribuinte,
quando constatou que este deixou de declarar em DCTF o valor do IRPJ apurado na sua DIPJ. A
auditoria fiscal está descrita no Termo de Verificação Fiscal de fls. 1206.
O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 1219 com os argumentos assim
sintetizados:
1. o agente fiscal deixou de considerar a existência de crédito em benefício do contribuinte,
oriundo de impostos a recuperar do ano 2002;
2. tais créditos já foram homologados tacitamente;
3. o agente fiscal não aceitou as provas apresentadas pelo contribuinte (comprovantes de
retenção e notas fiscais) da retenção na fonte realizada pelos tomadores dos serviços
prestados;
4. o simples fato de a legislação tributária eleger o tomador de serviço como responsável
tributário pelo recolhimento do IRRF já exclui a responsabilidade do contribuinte;
5. o contribuinte não pode obrigar os tomadores de serviço a entregar-lhe os comprovantes de
retenção;
6. deve ser considerado o fato de o contribuinte fazer seus cálculos pelo regime de competência,
enquanto muitos dos tomadores de serviços efetuarem os cálculos pelo regime de caixa, de
modo que no fim há diferença de um mês entre os cálculos desta e os cálculos de muitos de
seus clientes.
A autoridade julgadora de primeira instância apreciou os documentos
apresentados pelo contribuinte com a finalidade de comprovar as retenções de IRRF glosadas, o
que levou ao reconhecimento de parte dessas retenções. Com isso, a impugnação foi considerada
parcialmente procedente e o crédito tributário exigido foi parcialmente exonerado.
O acórdão recorrido adotou a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
IRRF. DEDUÇÃO COM O IRPJ DEVIDO. REQUISITO
O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital poderá ser
deduzido do imposto devido da pessoa jurídica, se contribuinte possuir comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, ou outro elemento hábil a
comprovar a retenção do imposto.
Em seu recurso voluntário (fls. 1358) o contribuinte apresentou os argumentos a
seguir sintetizados:
a) a DRJ não teria admitido como provas os documentos contábeis e fiscais
juntados, o que teria causado o cerceamento ao amplo direito de defesa;
b) o Fisco teria omitido informações sobre quais seriam os tomadores de serviço
cujas DIRF's tinha posse, não propiciando à Recorrente o conhecimento de quais não teriam
cumprido a formalidade;
Fl. 2525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.985 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003622/2007-39

c) o acórdão recorrido teria se valido de documentos juntados após a Impugnação
para fundamentar seu voto, sem que sobre referida documentação tivesse sido a Recorrente
intimada a se manifestar;
d) em nenhum momento da fiscalização teria sido questionado o crédito de
imposto que a Recorrente mantinha em virtude de saldo por excesso de retenção no exercício
imediatamente anterior, tendo a mesma juntado a D1PJ e os balanços patrimoniais devidamente
registrados e assinados, os quais fazem prova em seu favor;
e) tendo em vista a inadmissibilidade das notas fiscais como documento de prova,
requer a admissão de cópias dos extratos bancários que comprovariam o valor dos serviços pelo
valor líquido das notas fiscais;
f) não teria o Fisco cumprido seu dever constitucional de fiscalizar as empresas,
impondo à Recorrente exigências que, admitidas, resultarão em bitributação, na medida em que
recebeu pelo valor líquido os serviços e terá que recolher novamente o imposto que,
comprovadamente, lhe foi retido;
g) o informe de rendimentos fornecido pela Prefeitura Municipal de São José (fls.
1310) declararia o total de R$ 22.994,38 de imposto retido mas, no entanto, conforme
documentação apresentada o montante retido foi de RS 29.479,91, restando comprovado o valor
de R$ 6.485,53 não declarado pelo tomador do serviço;
h) através das cópias do livro diário n°s 01, 02, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80 anexadas
ao Recurso e que dariam suporte às informações contidas na DIPJ do ano base de 2002 às fls.
1284 (Ficha 38, item 10) teria restado comprovado que a Recorrente realmente possuía, em
31/12/2002, o montante de R$ 104.279,77 de saldo de imposto de renda retido naquele ano e
passível de utilização no ano de 2003;
i) nenhum valor de IRPJ, seja a título de antecipação, seja a título de complemento
às antecipações, seria devido, ao contrário, teria restado saldo a compensar em exercícios futuros
no valor de R$ 8.503,29;
j) em razão da inexistência de valores a recolher a título de antecipações,
restariam nulas as multas aplicadas, devendo ser anuladas.
Na primeira vez em que o recurso voluntário foi apreciado, esta Turma de
Julgamento deu parcial provimento ao recurso para exonerar a multa isolada, conforme o
acórdão de fls. 2281, o qual adotou a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO APÓS A IMPUGNAÇÃO
Em observância aos princípios da ampla defesa e da verdade matéria, devem ser
analisados os documentos juntados após a Impugnação, permitindo a melhor
compreensão da matéria em julgamento, conforme julgados da Câmara Superior dc
Recursos Fiscais.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Não resta configurado o cerceamento do direito de defesa, notadamente quando é
garantido à parte o direito ao exame de todos os documentos juntados aos autos no
julgamento do Recurso Voluntário. Também não configura cerceamento ao direito de
defesa eventual omissão do Fisco sobre de quais os tomadores de serviço a Receita
Federal não possuía as DIRFs, haja vista que o art. 943 do RIR/99 determina que o
imposto retido na fonte somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física
Fl. 2526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.985 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003622/2007-39

ou jurídica se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora. Dessa forma, é obrigação do Contribuinte a exigência e guarda de todos
os comprovantes devidos, não havendo que imputar ao Fisco a obrigação decorrente de
sua desídia.
SALDO NEGATIVO
Para a Restituição ou Compensação do referido saldo negativo deve o Contribuinte se
valer do PER/DCOMP, não cabendo ao Auditor Fiscal ou aos órgãos julgadores
proceder ou determinar sua realização.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
Não obstante os documentos juntados pelo Contribuinte em todas as oportunidades que
lhe foram concedidas, não restaram comprovadas as retenções realizadas, conforme
exigência legal, estando correto o procedimento adotado pelo Fisco.
CONCOMITÂNCIA DE PENALIDADES
A aplicação concomitante das duas penalidades relativamente ao mesmo tributo
configura urna dupla penalização do Contribuinte, isto é, bis in idem. Dessa maneira, há
que ser excluída a multa isolada aplicada, mantendo-se apenas a multa de ofício de 75%
(Setenta e cinco por cento) sobre o Imposto de Renda devido ao final do exercício.
Essa decisão foi desafiada por recurso especial apresentado pelo contribuinte, no
qual foi questionada a possibilidade de aceitação, como meio de prova passível de ser utilizado
para a comprovação de retenções do IRRF, de documentos emitidos pela própria beneficiária do
pagamento. Esse recurso foi julgado pela 1a Turma da CSRF por meio do acórdão de fls. 2443,
reformando a decisão da câmara baixa, nos seguintes termos (fls. 527):
Diante do exposto, CONHEÇO do RECURSO ESPECIAL para no MÉRITO
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar o retorno dos autos à turma
ordinária para que analisem toda documentação trazida pelo contribuinte aos autos
para fins de comprovação do IRRF.
Essa decisão ainda foi objeto de dois embargos de declaração também
apresentados pelo contribuinte (fls. 2480 e fls. 2496, respectivamente). O primeiro não foi
conhecido (fls. 2489) e o segundo foi rejeitado (fls. 2514).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O recurso voluntário já foi conhecido e julgado. O novo julgamento se dá em
razão da determinação contida no referido acórdão da Câmara Superior, pela qual esta Turma de
Julgamento deve apreciar as provas apresentadas pelo contribuinte para fins de comprovação do
IRRF. Com isso, todas as demais questões levantadas no recurso voluntário estão
definitivamente resolvidas conforme o acórdão de fls. 2281.
Conforme a sua DIPJ/2004 (fls. 24), o contribuinte apurou IRPJ a pagar no valor
de R$ 423.659,58, conforme a seguinte tabela:
IRPJ DEVIDO
423.659,58
IRRF
0,00
IRRF Órgão Público
0,00
ESTIMATIVAS
0,00
Fl. 2527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.985 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003622/2007-39

IRPJ A PAGAR
423.659,58
Contudo, o contribuinte declarou em DCTF apenas o valor de R$ 17.620,91. Tal
diferença deu ensejo ao presente procedimento fiscal, iniciado pela intimação para que o
contribuinte esclarecesse essa diferença, com a respectiva comprovação (fls. 86). Em resposta, o
contribuinte informou que retificou a sua DCTF (fls. 92), mas ainda persistiu a diferença.
Em nova intimação, a fiscalização exigiu que o contribuinte demonstrasse as
estimativas devidas e as retenções na fonte em seu benefício (fls. 97). Em resposta, o
contribuinte apresentou o seu Livro Razão no 31, uma relação de notas fiscais (SIGA) e o DARF
de pagamento do IRPJ no valor de R$ 17.620,91 (fls. 101).
Nova intimação foi expedida, agora para exigir que o contribuinte apresentasse
todos os comprovantes de rendimentos do IRRF, fornecidos pelas fontes pagadoras, e
apresentasse memória de cálculo em planilha, que demonstrasse a origem e a utilização mês a
mês dos valores correspondentes ao IRRF (fls. 179). Dessa vez, o contribuinte apresentou 34
comprovantes de rendimentos do IRRF (fls. 184) e planilha com a memória de cálculo, em que
incluiu valores referentes a “exercícios anteriores” – Doc. 5 (fls. 221). Adicionalmente
apresentou planilha relacionando as retenções de órgãos públicos (fls. 337) e as retenções de
empresas privadas (fls. 884), além de um grande número de documentos, entre cópias de notas
fiscais e de comprovantes de rendimentos – Doc. 6.
Após analisar tais documentos, a fiscalização verificou que os comprovantes de
rendimentos apresentados pelo contribuinte somam R$ 146.625,75. Todavia, a soma das
retenções informadas em DIRF atinge o valor de R$ 236.641,59. Assim, a fiscalização adotou
esse segundo valor, por ser maior, para realizar nova apuração do IRPJ do contribuinte conforme
a seguinte tabela:

DIPJ
TVF
IRPJ DEVIDO
423.659,58
423.659,58
IRRF
0,00
(236.641,59)
ESTIMATIVAS
0,00
(17.620,91)
IRPJ A PAGAR
423.659,58
169.397,08
Na sua impugnação, o contribuinte apresentou novas planilhas relacionando as
retenções de empresas privadas (fls. 1319), as retenções de órgãos públicos (fls. 1321), a reprise
da planilha com a memória de cálculo da segregação por mês, em que incluiu valores referentes
a “exercícios anteriores” (fls. 1322) e alguns comprovantes de rendimentos adicionais.
A decisão de primeira instância afastou a utilização de retenções realizadas em
anos anteriores, afastou as retenções comprovadas apenas com notas fiscais, mas apreciou os
comprovantes de rendimentos apresentados, conforme o seguinte excerto (fls. 1343):
A alegação de que possuía crédito no importe de RS 104.279,77, a título de
imposto de renda a recuperar, informado em balanço patrimonial na DIPJ do ano-
calendário 2002, também não pode ser aceita porque destituída de provas do suposto
direito creditório. O transcurso do prazo de cinco anos do lato gerador impede a
Fazenda Pública de constituir o crédito tributário, mas não se presta a homologar
eventuais créditos registrados pelo contribuinte em sua escrituração, os quais devem
ser devidamente comprovados. Ou seja, os créditos devem ser líquidos e certos, nos
termos do art. 170 do CTN.
Fl. 2528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.985 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003622/2007-39

Deste modo, os valores indicados pela impugnante em sua planilha (f. 1309), a
partir de notas fiscais de sua emissão e do valor informado na DIPJ do ano-calendário
de 20027 carecem da devida comprovação, não podendo ser acatados.
Por outro lado, os "comprovantes anuais de rendimentos pagos ou creditados c
de retenção de imposto de renda na fonte - pessoa jurídica1 trazidos pela impugnante
às fl. 1310 a 1314 (doe. 8) devem ser ora avaliados.
Na referida avaliação, foi constatado que apenas dois comprovantes de
rendimentos ainda não haviam sido considerados pela fiscalização, em razão de as
correspondentes DIRF terem sido apresentadas/retificadas após o procedimento fiscal. Com isso,
foi exonerada parte da exigência do IRPJ no correspondente valor de R$ 7.147,47 (7.124,87 +
22,60).
Ao seu recurso voluntário, o contribuinte juntou documentos relativos às
retenções realizadas no ano 2002 (fls. 1393). Tais documentos não serão apreciados em razão de
ter sido decidido, de forma definitiva, que as retenções de 2002 não podem ser aproveitadas
juntamente com as retenções de 2003, conforme o seguinte excerto do primeiro acórdão sobre o
presente recurso voluntário (fls. 2292):
No presente caso, o suposto valor retido a maior a título de Imposto de Renda
refere-se ao ano-calendário de 2002, ou seja, não foi utilizado para pagamento do IRPJ
do próprio período de apuração. Assim sendo, referido valor apenas poderia ser
utilizado para compor o saldo negativo do IRPJ do período.
Dessa maneira, nos termos de referida Instrução Normativo, para a Restituição
ou Compensação de referido saldo negativo deve a Recorrente se valer do
PER/DCOMP, não cabendo ao Auditor Fiscal ou aos órgãos julgadores proceder ou
determinar sua realização.
Conforme já relatado, o contribuinte apresentou à fiscalização 43 comprovantes
de rendimentos e um grande número de notas fiscais, para fins de comprovação das retenções na
fonte em seu benefício. A fiscalização não aceitou as notas fiscais como prova e verificou que os
comprovantes apresentados totalizavam R$ 146.625,75. Considerando que as retenções
informadas em DIRF totalizavam um valor maior (R$ 236.641,59), a fiscalização adotou esse
último critério para reconhecer as retenções na fonte.
Na impugnação, o contribuinte apresentou duas listas de retenções na fonte em
seu benefício: a tabela de fls. 1319, com retenções de empresas privadas, e a tabela de fls. 1321,
com retenções de órgãos públicos. Essas tabelas contêm o nome e o CNPJ de cada fonte
pagadora, o valor de cada retenção e a forma com que o contribuinte as provou, se por meio de
comprovante de rendimentos ou por meio de notas fiscais.
Verifica-se que a fiscalização utilizou na apuração do tributo o montante das
retenções constantes de DIRF (R$ 236.641,59) o que é superior ao total dos comprovantes de
rendimentos (R$ 146.625,75), mas é inferior ao valor apontado pelo impugnante (R$
307.682,06), o qual contém as retenções alegadamente comprovadas por notas fiscais.
A decisão de primeira instância corroborou o entendimento da fiscalização ao não
acatar as notas fiscais como meio de prova das retenções. Contudo, verificou que existiam
comprovantes de rendimentos para as retenções de duas entidades (Secretaria de Estado da
Informação e Grêmio Esportivo Industrial) que antes estavam comprovadas apenas por notas
fiscais, adicionando ao montante das retenções reconhecidas o valor de R$ 7.147,47 (7.124,87 +
22,60). Saliente-se que os demais comprovantes apresentados pelo impugnante já estavam
incluídos nas DIRF consideradas pela fiscalização.
Fl. 2529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.985 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003622/2007-39

No recurso voluntário, além de reafirmar as retenções encontrados pela
fiscalização e as retenções que teria demonstrado por ocasião da impugnação, o contribuinte
afirma que trouxe aos autos mais comprovantes de rendimentos, no total de R$ 86.348,16, e
vários dossiês que comprovariam a retenção de mais R$ 38.670,63. Todavia, a primeira decisão
sobre esse recurso não acatou esses comprovantes.
Em resposta ao recurso especial ingressado pelo contribuinte, a 1a Turma da
CSRF determinou que fosse analisada “toda documentação trazida pelo contribuinte aos autos
para fins de comprovação do IRRF”.
Atendendo a essa determinação, analisei toda a documentação juntada aos autos
durante a auditoria fiscal. Verifiquei que o contribuinte apresentou dois tipos de documentos:
notas fiscais e comprovantes de rendimentos.
Entendo que as notas fiscais, apresentadas isoladamente, não são suficientes para
comprovar a efetiva retenção do IRPJ na fonte, uma vez que as notas fiscais são documentos
emitidos pelo próprio beneficiário, o qual é pessoa diferente daquele que deve fazer a retenção.
As notas podem compor um quadro probatório, juntamente com registros contábeis e de
movimentação financeira, que evidencie o fato de o valor recebido ter sido inferior ao valor do
produto/serviço e o fato de tal diferença dever-se a uma retenção na fonte do imposto. Todavia,
esse quadro não foi formado com a referida documentação. Assim, deve-se reconhecer apenas os
comprovantes de rendimentos, conforme a seguinte tabela:
Tabela 1 - auditoria

RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO
CNPJ
VALOR
FLS.
FLS. REP.
Auto Viação Catarinense Ltda
82.647.884/0001-35
742,38 184 e 185
902 e 903
Barigui Veículos Ltda
79.763.884/0001-96
393,96 192 e 193
906 e 907
Barsa Planeta Internacional Ltda
56.990.419/0001-92
93,47
190
908
Blumenau Câmara Municipal
83.184.226/0001-17
515,96
191

Bradesco Seguros S.A.
33.055.146/0001-93
1.546,24 188 e 189
910 e 911
Brenniaq Química Brasil Ltda
33.391.434/0001-19
25,06
186
913
Buetiner S/A lnd. Com.
82.981.812/0001-20
627,73
187
916
Bunge Alimentos S.A
84.046.101/0001-93
3.020,83
197

Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A -
CELESC
83.878.892/0001-55 24.155,56 195 e 196
928 e 929
Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento -
CASAN
82.508.433/0001-17
307,29
194

Delco Remy Brasil Ltda
02.684.729/0001-50
33,24
198
955
Dicave Gartner Dist. Cat. Veículos Ltda
83.740.456/0001-15
626,35
199
956
EAFRS
00.147.606/0002-35
1.498,06
341

Embratel S/A Emp. Bras. Telecom.
33.530.486/0001-29
4.013,68
200
960
Empreendimentos Imobiliários Zita Ltda
83.041.830/0001-94
180,09
204
961
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
34.028.316/0001-36
17,05
201

Empresa de Pesq. Agrop. E Extensão Rural de SC
S A
83 052.191/0001-62
129,00
202

Escola Agrotecnica Federal de Rio do Sul
00.147.606/0001-54
2.453,54
345

Estrela Azul Serv. Vig. E Seg. Transp. Valores
Ltda
62.576.459/0001-95
281,09
203
966
Gabinete do Vice-Governador
83 279.620/0001-39
1.088,63
475

Fl. 2530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.985 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003622/2007-39

Gerencia Executiva do INSS em Pelotas
29.979.036/0254-50
2.356,83
476

Gerencia Executiva do INSS em Uruguaiana
29.979.036/0276-93
1.250,63
477

Integração Consult. e Serv. Telemáticos Ltda
79,808.432/0001-83
109,25
205
986
Klabin S.A.
89.637.490/0001-45
3.684,71
209
1049
Laboratório Médico Santa Luzia S/C
83.933.275/0001-05
305,67
210
1051
Metalúrgica Riosulense S.A
85.778,074/0001-06
218,24
211
1053 e 1054
Metalúrgica Siemsen Ltda
82.983.032/0001-19
358,46
213

Ministério Público do Estado de Santa Catarina
76.276.849/0001-54 21.930,07
483

National Starch & Chem. indl. Ltda
64.777.691/0001-77
1.813,30
214
1080
Procuradoria Regional do Trabalho da 12 Região
26 969.715/0043-61
276,48
722

Real Previdência e Seguradora S/A
33.164.021/0001-00
10,12
215
1087
Santa Fé Veículos Ltda
78.990.512/0001-30
388,01
216
1104
Seara Alimentos S/A
02.914.460/0001-50
1.360,11
217
1105
Unibanco União de Bancos Brasileiros S/A
33.700.394/0001-40 15.106,93
218
1159
Universal Leaf Tabacos Ltda
82.638.644/0001-74
10,40
219
1160
Vonpar Refrescos S/A
91.235.549/0001-10
1.644,14
220
1174
Banco BradescoS.A
60.748.948/0001-12
7.273,80
904

Banco Mercantil de Sâo Paulo
61.065.421/0208-97
57,83
905

Brochmann Polis Indl. e Florestal S/A
83.750.604/0001-82
178,84
914

Cia de Desenvolvmento do Estado de SC -
CODESC
83.262.535/0001-68
2.238,56 936 e 937

DIMON do Brasil Tabacos Ltda
33.876.145/0001-00
183,72
957

Educar - Instituição Educacional S/C Ltda
03.218.232/0001-09
566,56
958

Fundação Bradesco
60.701.521/0001-06
951,40
967

Globo Autolocadora Ltda
00,379.858/0001-09
198,78
968

Industria e Comércio Oliveira Ltda
85.720.290/0001-09
12,10
984

Ionics Informática e Automação Ltda
81.361.644/0001-07
51,50
987

Irmãos Zen S.A
57.006.264/0001-70
14,00
989

Pittol Calçados Concordia Ltda
83.569.624/0001-51
10,27
1084

Prime Dbbs Publicidade Ltda
80.471.618/0001-79
116,64
1085

RBS TV de Florianópolis S.A.
87.156.337/0001-70
986,65
1086
SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial
03.774.688/0001-55
2.081,15
1106

Viação Canarinho Ltda
84.438.209/0001-21
1.131,92
1173

Esses comprovantes totalizam o valor de R$ 108.626,28. Saliente-se que alguns
documentos foram juntados de forma repetida (FLS. REP) e outros, apesar de possuírem a
aparência de comprovantes de rendimentos, não puderam ser aceitos como prova porque não
identificavam a fonte pagadora, seja porque estavam ilegíveis, seja porque o nome da empresa
pagadora estava ausente. Estão nessa última situação os documentos de fls. 723, 786, 900, 901,
915, 934, 935, 959, 985, 988, 1107, 1108.
Na impugnação, o contribuinte apresentou outros comprovantes, mas apenas
quatro ainda não haviam sido apresentados à fiscalização, conforme a seguinte relação:
Fl. 2531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.985 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003622/2007-39

Tabela 2 - impugnação

RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO
CNPJ
VALOR
FLS.
FLS. REP.
Prefeitura Municipal de São José
82.892.274/0001-05
22.994,38
1323
1332
Fundação de Apoio ao HEMOSC CEPON
FAHECE
86 697.11370001-57
8.608,10
1325
1333
Secretaria de Estado da Informação
80.460.77770001-78
7.124,87 1326 e 1327 1334 e 1335
Grêmio Esportivo Industrial
83.314.450/0001-86
22,60
1328
1336
Esses novos comprovantes totalizam o valor de R$ 38.749,95. Saliente-se que o
impugnante também apresentou um balanço patrimonial e uma demonstração do resultado do
exercício, mas estes documentos não tratam especificamente das retenções em tela e não
acrescentam qualquer valor probante às referidas notas fiscais.
No recurso voluntário, o contribuinte voltou a apresentar documentos relativos ao
ano 2002, os quais não foram considerados, pelas razões já expostas acima.
O recorrente também apresentou novos comprovantes de rendimentos. Nessa
quadra, os documentos de fls. 1404, 1408, 1409 e 1411 não puderam ser aceitos como prova
porque não identificavam a fonte pagadora.
Por fim, o recorrente apresentou um grande número de documentos agrupados
em “dossiês”. Cada dossiê é composto por um demonstrativo dos pagamentos realizados por
determinado cliente, pelas correspondentes notas fiscais, pelo extrato bancário apontando os
pagamentos e pelos correspondentes registros contábeis. A análise desses dossiês permitiu dar
legitimidade às correspondentes retenções, com as seguintes ressalvas:
1. As retenções da Bunge alimentos S/A (fls. 1479) não foram consideradas, pois já haviam
sido consideradas na auditoria (fls. 197) e já estão presentes na tabela 1 acima;
2. As retenções da Klabin Kimberly S/A (fls. 1682) foram consideradas parcialmente, pois já
haviam sido consideradas na auditoria (fls. 209) e já estão presentes na tabela 1 acima,
embora em valor menor, razão pela qual foi considerado aqui apenas o valor adicional;
3. As retenções da Prefeitura Municipal de São José (fls. 1840) foram consideradas
parcialmente, pois já haviam sido consideradas na impugnação (fls. 1323) e já estão
presentes na tabela 2 acima, embora em valor menor, razão pela qual foi considerado aqui
apenas o valor adicional;
4. As retenções da Procuradoria Regional do Trabalho da 12 Região (fls. 1879) não foram
consideradas, pois já haviam sido consideradas na auditoria (fls. 722) e já estão presentes na
tabela 1 acima.
Com isso, também devem ser reconhecidas as retenções apontadas na tabela que
se segue.
Tabela 3 – recurso voluntário

RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO
VALOR
FLS.
EPAGRIS A EMP DE PESQ AGROPEC E EXT R
129,29
1402
FATMA FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
4.408,74
1403
INSTITUTO DO PATR HISTÓRICO ART NACIONAL
1.638,72
1405
INSTITUTO DO PATR HISTÓRICO ART NACIONAL
174,82
1406
Fl. 2532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.985 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003622/2007-39

SEC ESTADO DESENV REGIONAL BL UMENA U
129,62
1412
Secretaria de Estado da Saúde Fundo Estadual da Saúde
55.397,0
9
1413
SESC Serviço Social do Comércio
373,29
1414
W. Freitas Empreendimentos Imobiliários Ltda.
377,27
1415
As Participações e Adm.de Bens Ltda
10,20
1416
Assoc. ComI e Indl de Blumenau
11,19
1421
Assoe. Educac. Do Vale do Itajaí Mirim
190,92
1426
Calcci Ind Com do Vestuário Ltda
11,94
1528
Centro Eduacional Ideal
107,40
1520
Comaso Com. de Alimentos Sorocaba Ltda
330,07
1544
Continental Veículos (HAI TOYOTA)
86,07
1578
Escola Autonomia Ltda
131,45
1599
Industria e Comércio Cardinali i Ltda
217,29
1633
Klabin Kimberly S/A
3.114,78
1682
KPMG Auditores Independentes
17,40
1763
Losango Promoções de Vendas Ltda
15,46
1771
Pathernon Cenier I
31,29
1776
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
47,00
1836
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
6.485,83
1840
RS Previdência
55,00
1890
RS Previdência
70,80
1909
RS Previdência
62,20
1928
SEC DE ESTDE DESENV REGIONAL DE CHAPECO
435,57
1944
SEC ESTADO DA CULTURA TURISMO E ESPORTE
7.981,92
1966
SEC ESTADO DESENV REGIONAL ITUPORANGA
127,97
2001
SEC ESTADO DESENV REGIONAL JARAGUA
89,75
1994
SEC ESTADO DESENV REGIONAL LAGUNA
131,83
2008
SEC ESTADO DESENV REGIONAL TUBARÃO
100,27
2013
Secretaria de Estado da Saúde
9.838,34
2020
Seprol Computadores e Sistemas Ltda.
142,56
2055
SESI Serviço Social da Industria
943,71
2117
Sonae Distribuidora Brasil S/A
665,85
2182
Staak Incorporações Ltda
20,00
2209
VarigS/A - Viação Aérea Riograndense
207,56
2213
Wiest S/A
138,88
2250
Yung e Yung Cia Lida.
16,00
2274
Esses novos comprovantes totalizam o valor de R$ 94.465,34.
Assim, o valor das retenções efetivamente comprovadas pelo contribuinte no
presente processo é encontrado pela soma dos valores das três tabelas acima, ou seja, R$
Fl. 2533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.985 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003622/2007-39

241.841,57. A fiscalização já havia reconhecido o valor de R$ 236.641,59, com base nas DIRF.
Portanto, deve ser dado um crédito adicional de R$ 5.199,98 (241.841,57 - 236.641,59), com
base nas provas trazidas pelo recorrente. Todavia, ainda com base nas DIRF, a decisão de
primeira instância já havia reconhecido um crédito adicional de R$ R$ 7.147,47, o que é mais
favorável ao contribuinte.
Considerando tais fatos, entendo que as retenções efetivamente comprovadas pelo
contribuinte nos autos totalizam um valor menor do que o montante das retenções informadas em
DIRF, conforme apontado pela fiscalização e pela decisão recorrida. Com isso, o montante de
IRRF a ser reconhecido é o apontado nas DIRF, ou seja, R$ 243.789,06, conforme já decidido
pela instância a quo.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 2534
DF CARF MF
Documento nato-digital